Tribunal: TJES
Processo: 5000029-19.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-19.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REPARO NÃO REALIZADO EM PRAZO LEGAL. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por montadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condená-la ao pagamento de R$ 130.602,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da não realização de reparo em veículo adquirido pela autora.
2. A sentença entendeu caracterizada a falha na prestação do serviço, com base no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a restituição do valor do veículo com base em seu valor atual de mercado, conforme tabela FIPE; (ii) se a autora deve transferir o veículo livre de quaisquer gravames, inclusive alienação fiduciária; e (iii) se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de dialeticidade recursal quanto à alegação de uso regular do veículo impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por desconexão entre os fundamentos do recurso e os fatos dos autos.
5. A restituição do valor do veículo deve observar a tabela FIPE do mês da publicação do acórdão, para garantir a equivalência entre as prestações e evitar enriquecimento sem causa.
6. A transferência do veículo deve ocorrer livre de quaisquer gravames, especialmente alienação fiduciária, para evitar desequilíbrio contratual.
7. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois o inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de situação excepcional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição do valor do bem deve observar o valor de mercado na data da publicação do acórdão, conforme tabela FIPE. 2. A transferência do veículo deve ocorrer livre de qualquer gravame, inclusive alienação fiduciária. 3. A mera frustração contratual, desacompanhada de prova de lesão extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por danos morais.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 047140032930, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2019, pub. 10.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000029-19.2023.8.08.0047

APTE
:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

APDO
:
MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
em face da sentença de id 10605334 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para, em suma, condenar a requerida/recorrente a indenizar a autora/recorrida em R$ 130.602,00 (cento e trinta mil, seiscentos e dois reais), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Sustenta a recorrente no id 10605344, em apertada síntese, que:
(i)
a restituição do valor pago deve observar o valor de mercado atual do veículo (Tabela FIPE), excluindo-se juros e correção monetária, para evitar enriquecimento ilícito da parte autora;
(ii)
o veículo deve ser devolvido livre e desembaraçado, com documentos completos, sob pena de inviabilizar a transferência;
(iii)
não há comprovação de abalo psíquico relevante ou nexo causal que justifique a indenização por danos morais; e que
(iv)
o uso regular do veículo descaracteriza a restituição integral com base no valor original.

Pois bem. Suscito, de ofício,
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
quanto aos fundamentos mencionados no
item
“
iv
”

acima.

Isto porque, da simples leitura dos autos, verifica-se que o veículo
jamais
retornou para a posse da autora/apelada desde que foi admitido para reparo e que, portanto, não houve “uso regular” conforme alegado.

Evidencia-se, dessa forma, a evidente desconexão entre os autos, a sentença e as razões do recurso nestes pontos, razão pela qual a irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, nesta parte.

Em evolução, passo a enfrentar os pontos em que o recurso merece ser conhecido, porquanto dialético e, nessa extensão, penso que o apelo merece provimento.

Nesse mister, quanto ao pleito de restituição com base no valor atual do veículo na tabela FIPE, entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.

Conforme já decidido por este Eg. TJES em outras oportunidades, “
a restituição do valor deve ser realizado com parcimônia, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a quantia deverá ter por parâmetro o preço de mercado do bem, conforme a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, visando a maior proximidade possível da equivalência entre as prestações e afastar o enriquecimento sem causa [...]
” (TJES, Classe: Apelação, 047140032930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Com relação ao pedido de que seja compelida a autora a transferir o veículo livre de quaisquer alienações fiduciárias, tenho que de igual modo assiste razão ao recorrente. Por evidente, em virtude da determinação do pagamento de indenização correspondente ao valor do bem, a autora deverá transferi-lo livre de qualquer gravame desta natureza, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Por fim, quanto à condenação em indenizar por danos morais, penso que de igual sorte assiste razão ao recorrente. Como é sabido, a jurisprudência pátria tem o entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Tal compreensão é reiterada, inclusive, pelas Cortes Superiores, as quais reconhecem que o descumprimento contratual gera, em regra, apenas efeitos de natureza patrimonial, sendo necessário, para a configuração do dano moral, que haja a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento do cotidiano das relações civis e comerciais.

No caso específico da rescisão contratual de compra e venda de veículo em virtude do não cumprimento do prazo legal para reparo – ainda que ultrapassado em aproximadamente dez dias –, não se verifica, a toda evidência, qualquer situação anormal que denote humilhação, constrangimento excessivo ou sofrimento psíquico relevante apto a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais. A frustração decorrente da espera pelo reparo, conquanto incômoda, não transborda os limites do que é tolerável nas relações negociais complexas, especialmente em se tratando de produtos sujeitos a assistência técnica.

É certo que a aplicação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor autoriza, nesse contexto, a resolução do contrato em favor do consumidor, diante do decurso do prazo de 30 dias para reparo. Contudo, tal prerrogativa legal não se confunde com o direito à reparação moral, cuja configuração exige prova efetiva de dano imaterial relevante, o que não se presume nem se infere automaticamente do descumprimento contratual.

Com efeito, o reconhecimento de dano moral em hipóteses como a dos autos demandaria, por exemplo, a demonstração de comprometimento de necessidades básicas, exposição vexatória, abalo à dignidade pessoal ou quaisquer outras repercussões intensas e extraordinárias – o que, notoriamente, não se observa no caso concreto. Assim, ausente qualquer elemento concreto que revele lesão a bem jurídico extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da pretensão indenizatória, por configurar pretensão destituída de amparo fático e jurídico.

Em face do exposto,
conheço
do recurso em parte
e, nessa extensão,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para estabelecer que a indenização por dano material terá como referência a tabela FIPE disponível no mês da data da publicação do acórdão deste julgado, bem como para determinar que a autora transfira o veículo sem quaisquer gravames de alienação fiduciária e, por fim, para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, conheço em parte o recurso e na parte conhecida a ele dou provimento.